Tribunal: TJDFT
Processo: 0736374-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736374-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Tiago Ferreira Mourão Agravada: Clarice Bresler Antonello D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tiago Ferreira Mourão contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0733210-78.2023.8.07.0016, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios ajuizado por CLARICE BRESLER ANTONELLO (CPF no 006.884.880-30) em face de TIAGO FERREIRA MOURÃO (CPF no 723.922.151-20). Informa o exequente que em face da sentença proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável, processo no 0001920-44.2017.8.07.0001, o executado ficou obrigado ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de 6% (seis por cento) do montante total fixado. Intimado, o devedor ofertou a impugnação ID 164421891. Sustenta, em síntese, o excesso de execução, ao argumento que em face do recurso de apelação interposto pelo autor na ação de reconhecimento, os honorários advocatícios em desfavor do autor foram majorados para 5% (cinco) por cento, motivo pelo qual os honorários devidos são de apenas 5% (cinco por cento), respeitando assim o valor da condenação consignado na sentença. Posteriormente, o executado se manifestou nos autos (ID 164746399) e indicou à penhora os direitos pessoais sobre o imóvel localizado na SMLN MI 07, CONJUNTO 05, LOTE 18, CASA C, LAGO NORTE – BRASÍLIA, para fins de pagamento do débito. A exequente se manifestou acerca da impugnação apresentada (ID 167790094), ratificando o valor da condenação em 6% (seis por cento). Na oportunidade, postulou pela penhora do crédito no rosto dos autos do processo n.o 740147- 23.2021.8.07.0001, bem como a penhora no terreno do imóvel acima citado. O executado apresentou nova petição (ID 168071650), onde sustenta que a construção erigida sobre o imóvel de sua titularidade será levado a leilão nos autos do processo no: 0720389-87.2023.8.07.0001, nos próximos dias. Afirma, ainda, a impossibilidade de penhora sobre o terreno, porquanto trata-se de bem de família. Em petição ID 169111629 a autora ratifica os pedidos de penhora anteriormente formulados, bem como a condenação do executado por litigância de má-fé e aplicação de multa em desfavor do executado. DECIDO. Inicialmente, quanto ao excesso de execução suscitado pelo executado, verifico razão não lhe assistir. Da análise dos fatos narrados em sua própria petição (ID 164421891), verifica-se que os embargos declaração somente majoraram os honorários em relação ao autor na ação de reconhecimento e dissolução de união estável, processo no 0001920-44.2017.8.07.0001, restando claro que o valor da condenação do ora executado restou mantida em 6% (seis por cento). Do exposto, INDEFIRO a impugnação apresentada. Como forma de ter seu crédito satisfeito, a requerente noticiou que o devedor está executando um título em seu favor, junto à 24a Vara Cível de Brasília, processo no. 0740147-23.2021.8.07.0001, motivo pelo qual postula a penhora no rosto dos referidos autos, no intuito de receber o valor devido ID 166956704. Em casos tais, é pertinente o pedido de penhora no rosto dos autos, conforme assegura a lei, nos termos do artigo 860, do Código de Processo Civil: “Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.” O pleito também encontra amparo na jurisprudência do TJDFT: PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROCESSO DE CONHECIMENTO. EXPECTATIVA CRÉDITO. POSSIBILIDADE. 1. A penhora no rosto dos autos visa garantir ao credor a satisfação de sua dívida, mediante a destinação de quantia à disposição do devedor em outro processo. 2. O artigo 860 do Código de Processo Civil autoriza a penhora, no rosto dos autos, de bens objeto de controvérsia no processo de conhecimento. 3. Havendo essa possibilidade, deve o Juízo assim proceder, o que se faz no interesse do credor, onde se resguarde a expectativa de seu crédito com o intuito de satisfação do valor. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1111330, 07073673820188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 6/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, portanto, DEFIRO a penhora do crédito titularizado pelo ora executado nos autos do processo no 0740147-23.2021.8.07.0001. Dou à presente decisão FORÇA DE OFÍCIO para solicitar ao juízo 24a Vara Cível de Brasília que que promova a penhora do crédito pertencente ao executado, acima qualificado, nos autos do processo no 0740147-23.2021.8.07.0001, em favor da exequente, no valor de R$ 187.216,95 (cento e oitenta e sete mil duzentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos). O crédito, caso exista, deverá ser transferido para uma conta judicial à disposição deste juízo, tão logo esteja disponível. Com a notícia de formalização da penhora, intime-se o executado, por publicação, nos termos do artigo 841, caput, do CPC. Quanto à alegação do devedor que o imóvel localizado ao SMLN, MI 07, Conjunto 05, Lote 18, Casa C, Setor de Mansões do Lago Norte, Brasília/DF, registrado sob a matrícula no 78574 no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF é bem de família, verifico que a questão se encontra superada, posto que em análise dos autos do cumprimento de sentença ID 072389-87.2023.8.01.001, o imóvel já será levado à hasta pública. Quanto à penhora dos direitos sobre o terreno, esclareça a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido formulado, uma vez que o imóvel já será levado a hasta pública nos próximos dias, e o montante devido ao executado depositado judicialmente. Por fim, INDEFIRO o pedido de litigância de má-fé e condenação ao pagamento de multa, porquanto a conduta por ele adotada encontra-se dentro do exercício do direito de ampla defesa, não caracterizando quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. P.I.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 50789110), em síntese, que há excesso no valor do débito a ser solvido. Argumenta que por ocasião do julgamento do recurso de apelação foi promovida a redução dos honorários de advogado fixados na sentença. Sustenta também que o Juízo singular deixou de considerar a indicação à penhora, feita pelo agravante, de crédito vinculado à venda de bem imóvel cujo leilão judicial já está designado, não devendo ser aplicada a multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC. Verbera, por fim, que os princípios do contraditório e da ampla defesa não foram devidamente observados pelo Juízo singular, no que concerne ao excesso no valor do débito a ser solvido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, considerando-se corretos os cálculos formulados pelo agravante. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 50789111 e Id. 50789112). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso o recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a eventual existência de excesso no valor do crédito cuja satisfação é pretendida pelo recorrido, bem como a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC. Também foi submetida à análise a questão alusiva à observância do contraditório e da ampla defesa. A respeito da eventual existência de excesso no valor do débito a ser solvido, é necessário observar os parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento. Nesse sentido, verifica-se que os honorários de advogado foram fixados na sentença, na seguinte proporção: “Em face da sucumbência recíproca, porém não equivalente, condeno o autor e o réu ao pagamento, respectivamente, de 40% e 60% das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, vedada a compensação, conforme § 14 do citado dispositivo legal. A parte que competir ao réu arcar ficará suspensa, uma vez que é beneficiado da justiça gratuita, com base no art. 98, § 3o, do CPC.” (Id. 39081248 dos autos do processo no 0001920-44.2017.8.07.0001). Por ocasião do julgamento do recurso de apelação a Egrégia 2a Turma Cível majorou os honorários de advogado nos seguintes termos: “Feitas essas considerações, conheço e nego provimento ao recurso. Majoro os honorários de advogado para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a divisão dos ônus da sucumbência estabelecida pelo Juízo singular. Observe-se, em relação ao apelado, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.” (Id. 40971713 dos autos do processo no 0001920-44.2017.8.07.0001). Após a interposição de embargos de declaração pelas partes, o acórdão aludido foi parcialmente reformado, na seguinte medida: “Com esses fundamentos, conheço e dou parcial provimento a ambos os recursos, com efeitos infringentes, para: a) corrigir o erro material e a contradição apontados pelo réu e condenar o autor, R.B.A, ao pagamento de honorários de sucumbência no montante majorado equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa; e b) sanar a contradição apontada por R.B.A e revogar a concessão da gratuidade de justiça deferida em favor de T.F.M pelo Juízo singular.” (Id. 44513342 dos autos do processo no 0001920-44.2017.8.07.0001). A respeito do tema, também é importante destacar o seguinte trecho do referido ato decisório: “A propósito, o Juízo singular fixou o montante dos honorários de advogado em 10% (dez por cento) do valor da causa, tendo distribuído os ônus da sucumbência na proporção de 40% (quarenta por cento) para o autor e 60% (sessenta por cento) para o réu. Assim, a majoração deve ser aplicada somente ao montante devido pelo autor, correspondente a 4% (quatro por cento) do valor da causa. Nesse contexto, a majoração do valor dos honorários de sucumbência determinada no acórdão no montante de 12% (doze por cento) deve ser alterada para 5% (cinco por cento) do valor da causa aplicada somente ao apelante R.B.A.” (Ressalvam-se os grifos). (Id. 44513342 dos autos do processo no 0001920-44.2017.8.07.0001). O acórdão aludido foi acobertado pelos efeitos da coisa julgada aos 11 de maio de 2023 (Id. 46605184 dos autos do processo no 0001920-44.2017.8.07.0001). É evidente que a majoração do valor dos honorários de advogado promovida em grau recursal alterou apenas o quantum devido pelo autor, sendo que em relação ao ora agravante foi mantido o coeficiente de 6% (seis por cento) do valor da causa. Sob esse aspecto, portanto, não está demonstrada a existência de excesso no valor do débito a ser solvido, como alegado pelo recorrente. No que concerne à indicação à penhora, feita pelo agravante, de crédito vinculado à alienação de bem imóvel cujo leilão judicial já está decretado, bem como à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, é necessário observar que o dispositivo legal aludido tem o seguinte teor: “Art. 523 (...) § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.” No caso em análise é possível verificar que ao ser intimado para promover a satisfação do crédito, o devedor formulou impugnação ao cumprimento de sentença e, ato contínuo, indicou o proveito econômico resultado de futura alienação de bem imóvel como garantia (Id. 164421891 e Id. 164746399 dos autos do processo de origem). Ocorre que apenas o pagamento integral e voluntário do débito tem o efeito de afastar os consectários da mora previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Assim, a mera garantia da dívida por intermédio da indicação do proveito econômico a ser obtido mediante futura alienação de bem imóvel não é apta a produzir o efeito pretendido. A esse respeito, atentem-se ao teor das seguintes ementas de julgados promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL COMO GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DA MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. No cumprimento de sentença, não tendo o devedor efetuado o pagamento voluntário da dívida, mas apenas garantido o juízo com intuito de possibilitar a impugnação, não se afastam a multa e os honorários advocatícios de 10% sobre o saldo devedor exigido pelo credor. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1698360, 07422220420228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 21/6/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. DÉPOSITO JUDICIAL. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO CONFIGURADO. MULTA DO 523, § 1o, DO CPC. APLICADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO ALCANÇADO PELA PARTE EXECUTADA. EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E PARICALMENTE PROVIDO. 1. O mero depósito para garanta do juízo, a fim de viabilizar a impugnação do cumprimento de sentença, não caracteriza o cumprimento voluntário da obrigação: a satisfação da dívida somente ocorre quando o valor ingressa no campo de disponibilidade do credor. 2. "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial." (Tema 677, do STJ). 3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1.134.186/RS - Tema 410), é no sentido de que o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença enseja o arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte executada e possui como parâmetro o proveito econômico obtido. 4. No caso, a multa arbitrada em favor da exequente está correta já que parte depósito judicial não se reverteu inteiramente em seu favor. Acrescente-se que a quantia foi fixada sobre a valor controvertido deduzido do excesso de execução. Por outro lado, como houve parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, os honorários devem ser fixados em favor da parte executada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários de sucumbência invertidos em favor da parte executada com o parâmetro do proveito econômico obtido.” (Acórdão 1692685, 07053549020238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 8/5/2023) (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO. GARANTIA PARA VIABILIZAR IMPUGNAÇÃO. MULTA DE QUE TRATA O ART. 523, §1o, CPC. CABIMENTO. 1. É cabível a aplicação da multa de que trata o artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como a condenação ao pagamento da verba honorária, quando o devedor efetua o depósito voluntário da dívida com o intuito de viabilizar a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1422689, 07087561920228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022) Não merece reforma, portanto, a decisão impugnada também em relação ao tema em referência. Em relação à alegada inobservância do contraditório e da ampla defesa, verifica-se que também não assiste razão ao agravante. Nota-se que ao ser intimado para promover a satisfação do crédito, o devedor formulou impugnação ao cumprimento de sentença e, ato contínuo, indicou o proveito econômico oriundo de futura alienação de bem imóvel como garantia. Além disso, o agravante também teve a oportunidade de se manifestar a respeito de questões fáticas apontadas pelo recorrido (Id. 164421891, Id. 164746399 e Id. 168071650 dos autos do processo de origem). Diante desse contexto verifica-se que as alegações articuladas pelo agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais. Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 1o de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator